Tribunal: TJDFT
Processo: 0704806-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704806-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO AGRAVANTE: ROBERTO EDUARDO VENTURA GIFFONI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por ROBERTO EDUARDO VENTURA GIFFONI contra decisão que indeferiu seu pedido de tutela de urgência recursal (ID 43634311) Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos suficientes para afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Retifique-se a classe judicial dos autos. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para apresentar contrarrazões ao agravo interno. Brasília-DF, 8 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator